Tribunal: CARF
Processo: 19675.000571/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000571/2003-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.549 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que: a) a Recorrente seja intimada a apresentar as
principais peças processuais e a respectiva Certidão de Objeto e Pé, atualizada, do MS no
1999.61.10.001532-0; e b) a fiscalização informe se as bases de cálculos dos valores objeto da
autuação correspondem a receitas outras que não o faturamento (receita de venda de mercadorias
e prestação de serviço).
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
No presente processo foi lavrado inicialmente o auto de infração de fls. 105 a 108.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso. Em resposta, esta DRJ emitiu o
Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173, cuja conclusão foi pela procedência
do lançamento e indicando a transferência de parte dos débitos mantidos para outro
processo devido a suspensão de exigibilidade.
A DRF em Sorocaba, conforme indica no despacho de fls. 178, tendo em vista, uma
"impossibilidade, em princípio, da atualização do Sistema Profisc" para atender o
decidido no Acórdão da DRJ, encaminhou o processo para o setor de fiscalização que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000571/2003-91
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

concluiu pelo cancelamento do Auto de Infração original, excluindo os débitos originais
no sistema que controla os créditos fiscais (Profisc), vide fl. 363 a 365, e lavrando novo
Auto de Infração de fls. 188 a 190.
Cientificado desta nova autuação, o interessado apresentou uma segunda impugnação de
fls. 203 a 227 e o recurso voluntário ao Conselho de Contribuinte, de fls. 289 a 308,
insurgindo-se contra o Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em Ribeirão Preto
para julgamento.
Relatados os fatos, passo ao voto.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o feito, constando o seguinte
resultado do acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/1999
a 31/12/2001 LANÇAMENTO NULO.
É nula a autuação quando a razão do seu lançamento foi o cancelamento indevido de
auto de infração anterior, devendo ser revigorado o lançamento original.
Assim concluiu-se o julgamento:
Por todo o exposto, VOTO no sentido de declarar NULO o lançamento de fls.188 a 190,
restituindo-se o lançamento original de fls. 105 a 108 e vigorando o julgamento
proferido pelo Acórdão DRJ/RPO n° 5.865/2004 de fls. 165 a 173, que deve ser
atendido em sua integralidade.
Deste modo ficou assim relatado o acórdão DRJ 5.865 (fls.174 e seguintes –
eprocesso):
Trata o presente processo de lançamento com exigibilidade suspensa da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), referente a fatos geradores ocorridos entre
julho de 1999 e dezembro de 2001. Procedimento fiscal de verificação de cumprimento
de obrigações tributárias apurou insuficiências de recolhimentos da contribuição
decorrentes de diferenças entre os valores escriturados e os valores declarados ou pagos,
lançados no auto de infração de fls. 101/109. A descrição dos fatos encontra -se no
termo de constatação de fls.98/100.
A empresa discordou da base de cálculo da contribuição estabelecida pela Lei n.° 9.718/
de 27/11/1998, art.3°, §1° que ampliou o conceito de faturamento, ,incluindo as receitas
financeiras e impetrou mandado de segurança (Processo 1999.61.10.001532-0), não
qual obteve liminar para continuar a calcular o PIS pelo faturamento, assim considerado
apenas as vendas no mercado interno conforme estabelecido na legislação anterior, Lei
Complementar n.° 07/1970.
Em decorrência da liminar em mandado de segurança, o lançamento que trata da parcela
do PIS não recolhida e questionada em juízo (diferença entre a base de cálculo do PIS
estabelecida pela Lei 9.718/98 e a base de cálculo estabelecida anteriormente pela LC
n.°
07/1970), foi efetuado com exigibilidade suspensa, sem multa de oficio.
Na DCTF, o contribuinte informou os valores apurados sobre a base reconhecida como
correta e a diferença entre este cálculo e o total das receitas foi informada no campo
destinado a valores sub judice.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Cientificado em 28/10/2003, o contribuinte apresentou impugnação em 27/11/2003, fls.
111 a 125, na qual apresentou os seguintes argumentos:
1. O ato normativo sobre o qual se baseia a autuação encontra-se em julgamento perante
o STF, nos .autos do Recurso Extraordinário n.° 346.084-PR, que dizl respeito à
constitucional idade do §1° do art. 3° da Lei n.° 9.718, de 27/11/1998.
2. A alteração legal veiculada pela Lei 9.718, de 1998, art. 3°, §1°, que ampliou o
conceito de faturamento incluindo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e não apenas a receita de venda de mercadorias e serviços, como antes previsto,
na medida em que tributa realidade econômica e sujeitos passivos antes livres da
incidência tributária consubstancia a instituição de nova fonte de custeio da seguridade
social e nesta medida viola manifestamente os seguintes dispositivos constitucionais:
a. O art. 195, §4° da Constituição Federal, norma que exige lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio da seguridade social. Citou acórdão do STF que
rejeitou a inclusão de parlamentares como segurado obrigatório do regime geral de
previdência social com o entendimento de que somente uma lei complementar poderia
instituir nova fonte de custeio da seguridade social sobre o subsídio de agente político;
b. Os artigos 195, I e 239 da Constituição Federal, que limita a incidência do PIS ao
faturamento da empresa, entendido este como a receita bruta da venda de mercadorias e
serviços definida no Decreto-Lei n.° 2.397/87. Citou votos de Ministros do Supremo
Tribunal Federal nesse sentido.
C. O art. 246 do ADCT (com redação à época das Emendas Constitucionais ri.' 6 e 7, de
15 de agosto de 1995), segundo o qual "é vedada a adoção de medida provisória na
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de
emenda promulgada a partir de 1995". A norma impugnada foi originada da Medida
Provisória n.° 1721/98 e, caso seja considerada válida no seu nascedouro, consubstancia
a regulamentação da nova redação conferida ao art. 195, I da CF pela Emenda
Constitucional n.° 20/98.
3. O efeito prático da suspensão da exigibilidade é protrair os efeitos do vencimento da
obrigação tributária até que cesse a causa da suspensão, no caso em questão,' até que
seja • proferida decisão definitiva acerca da impugnação apresentada. Os juros
moratórios, como sabido, constituem uma conseqüência do retardamento de um dever
obrigacional. Portanto, não há que se cogitar de mora no cumprimento de uma
obrigação cujo prazo de vencimento resta adiado, ainda que provisoriamente.
4. A taxa Selic é imprestável para a atualização dos créditos tributários e considerada
ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o auto deve ser cancelado.
Citou Acórdão do RESP n.° 291.257/SC, publicado em 17/06/2002.
5. Por todo o exposto, solicitou o reconhecimento da integral ilegalidade do presente
lançamento.
Ainda restou assim julgado o pleito:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/1999 ' a
30/04/2000, 01/06/2000 a 30/06/2000, 01/11/2000 a 30/11/2000, 01/07/2001 a
31/07/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001 Ementa: INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

Os juros de mora, em lançamento coma exigibilidade suspensa são exigíveis, exceto na
hipótese de depósito do montante integral.
• JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em fls. 304 e
seguinte do eprocesso, requerendo reforma em síntese:
a) Inconstitucionalidade do art. 3o., §1o, da Lei 9718/98, por violação do art. 195,
§4o, art. 195, I e art. 239, ambos da Constituição Federal; art. 246 da ADCT;
b) não incidência de juros moratórios enquanto pendente de apreciação da
impugnação;
c) inaplicabilidade da taxa Selic;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Compulsando os presentes autos, nota-se que a contribuinte ingressou com
Mandado de Segurança sob o no. 1999.61.10.001532-0, guerreando sobre reconhecer a
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
Ainda, não sabe qual o momento que houve o trânsito em julgado, restando
ausente as principais peças do processo judicial.
De outra banda, resta dúvida quais bases de cálculos da autuação correspondem a
receitas outras que não o faturamento (receita de venda de mercadorias e prestação de serviço).
Deste modo é imperioso converter o feito em diligência para melhor instrução do
presente processo e posteriormente julgamento do mérito, para que:
a) a Recorrente seja intimada a apresentar as principais peças processuais e a
respectiva Certidão de Objeto e Pé, atualizada, do MS no 1999.61.10.001532-0 no prazo de 30
(trinta) dias.
b) a fiscalização informe se as bases de cálculos dos valores objeto da autuação
correspondem a receitas outras que não o faturamento (receita de venda de mercadorias e
prestação de serviço).
c) abra-se vista de 30 (trinta) para que a contribuinte se manifeste sobre a
informação prestada pela fiscalização.
É como voto.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.549 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19675.000571/2003-91

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital